Tribunal: TJSP
Processo: 2094788-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094788-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante JOSE
SOARES DA COSTA NETO e Paciente JEFFERSON RAMOS MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094788-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.996
2
Habeas Corpus no: 2094788-74.2020.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Impetrante: José Soares da Costa Neto
Paciente: Jefferson Ramos Machado
Juiz de primeiro grau: Dr. Glariston Rezende
VOTO No: 14.996
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja reformada
decisão que decretou a prisão preventiva - Descabimento
Circunstâncias
que
evidenciam
a
necessidade
de
manutenção da custódia cautelar.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado José Soares
da Costa Neto em favor de Jefferson Ramos Machado, postulando a reforma da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após o descumprimento das
medidas cautelares que lhe foram impostas.
Sustenta o i. impetrante, em síntese, que a decisão impugnada
carece de fundamentação idônea, pois baseada apenas na gravidade abstrata do crime
atribuído ao paciente. Aduz estarem ausentes os pressupostos do art. 312, do Código de
Processo Penal, porquanto se trata de agente primário, portador de bons antecedentes e
possuidor de residência fixa. Alega que, caso condenado, fará jus a cumprimento de
pena em regime prisional mais brando que o fechado.
Desta forma, requer a revogação da prisão preventiva, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094788-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.996
3
imposição de medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal, se o caso (fls. 1/19).
O impetrante interpôs pedido de reconsideração em face da decisão
que indeferiu liminarmente a impetração, por não se encontrar devidamente instruída
(fls. 30/31), juntando aos autos os documentos necessários para análise do ora requerido
(fls. 3/49 do incidente).
O pedido foi recebido como Agravo Regimental, nos termos do art.
253 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, dando-se provimento, na mesma
oportunidade (art. 255, RITJ), para determinar o processamento do presente writ (fls.
89).
Indeferida a liminar e dispensadas as informações, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 92/93).
É o relatório.
2. Ao que se verifica, o paciente foi preso em flagrante no dia
09/07/2019 pela suposta prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei no 10.826/03. Concedida liberdade provisória, com a imposição de medidas
cautelares alternativas, no dia 05.05.2020, o paciente foi flagrado praticando o mesmo
crime. Na audiência de custódia, Jefferson foi novamente solto. Entretanto, ao tomar
conhecimento do segundo flagrante, o MM. Juízo da Comarca de Fernandopólis decidiu
pela decretação da prisão preventiva, decisão contra a qual o i. impetrante se insurge
(fls. 3/49 do incidente).
Essas circunstâncias, em especial a aparente recalcitrância delitiva
do paciente, apontam para sua efetiva periculosidade, para a necessidade da manutenção
da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.
Bem por isso constou da r. decisão impugnada:

“De fato, há que ser decretada a prisão preventiva do réu, seja
para a manutenção da ordem pública, seja pelo fato de ter o réu
descumprido as medidas impostas quando da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094788-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.996
4
liberdade provisória. A prisão é essencial para a manutenção da
ordem pública, pois o réu demonstrou, no curso desta ação, que,
solto, não consegue parar de delinquir, tanto que novamente foi
preso em flagrante delito em crime de mesma espécie. Ademais, o
réu quebrou as condições anteriormente expostas, considerando
que mudou de endereço sem informar previamente ao Juízo.” (fls.
47 do incidente).
3. Saliente-se que o fato de o paciente ter ocupação lícita e
residência fixa não é obstáculo à decretação da prisão preventiva, sobretudo por se tratar
de acusado reincidente, quando presentes seus pressupostos.
Nesse sentido, a Suprema Corte firmou o seguinte entendimento:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE
DO
WRIT.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM NÃO
CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão ora impugnado,
verifico que a constrição cautelar do paciente, ao que me parece,
foi suficientemente fundamentada, já que, diante do conjunto
probatório dos autos da ação penal, a manutenção da custódia
cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e para o
asseguramento da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal. 5. A decretação da prisão cautelar, na
realidade, se baseou em fatos concretos observados pelo Juiz de
Direito na instrução processual, notadamente a periculosidade do
paciente, não só em razão da gravidade do crime perpetrado, mas
também pelo modus operandi da empreitada criminosa. 6. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094788-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.996
5
circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes,
trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao
decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e
condições previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min.
Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ 02.09.2005). 7. Habeas corpus não
conhecido”. (HC 98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, j.
24/11/2009).
4. A estreita via do habeas corpus, não custa lembrar, não
comporta exame aprofundado e valorativo de fatos ou provas, mostrando-se prematura a
prognose atinente à futura dosimetria das penas, em caso de desfecho condenatório.
5. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator